Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 496, § 3o, II, DO CPC). EXPRESSA FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. De acordo com o previsto no art. 322, § 1o, do CPC, os juros de mora consubstancia condenação acessória, compreendendo-se no principal, de modo que, caso não sejam incluídos no pronunciamento judicial, pode, a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, ser determinado seu percentual e o período de incidência.
3. Hipótese na qual a Fazenda Pública, ora embargante, fora condenada ao pagamento de indenização por danos morais com expressa previsão do percentual de juros de mora aplicável ao caso e o período de incidência. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme previsão do art. 496, § 3o, II, do CPC. Matéria não devolvida a esta instância revisora em razões de apelação interposta pelo embargante. Insurgimento em embargos de declaração que não tem cabimento, em razão da ocorrência da preclusão.
4. Inexiste o vício de omissão quando o acórdão objurgado apreciou devidamente todos os temas que lhe foram devolvidos nas razões da apelação interposta pelo embargante. Inconformismo da parte com o percentual de juros de mora a incidir na condenação que lhe fora imposta que não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.